Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717611-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDA: ADRIANA PAULA MOREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL NÃO INTERROMPIDO. 1 – A citação por edital é excepcionalmente admitida nas hipóteses do CPC 256. No caso, é nula a citação ficta, pois o endereço da executada era conhecido. 2 – Não efetuada a citação válida e transcorrido o quinquênio legal, sem interrupção, consumou-se a prescrição da pretensão executiva. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do STJ, sustentando a impossibilidade de ser decretada a prescrição intercorrente, ao argumento de que houve a citação válida por edital, a qual interrompeu o transcurso da prescrição. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal que entende tenha sofrido interpretação dissonante. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois conforme entendimento do STJ, “o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A diligência foi frutífera, pois se obteve um novo endereço (id 11905860). Foi expedido o mandado (id 12096979), mas a citação pessoal não foi realizada, porque a Oficiala de Justiça compareceu duas vezes e não encontrou a citanda. Na certidão de id 12763969, a Oficiala, apesar de atestar que o funcionário do condomínio confirmou que a recorrente residia no local, não mencionou se havia indícios de ocultação, tampouco promoveu a citação por hora certa, conforme CPC 252 e 253. Devido ao retorno da diligência sem cumprimento, foi determinada a intimação do credor/agravado (id 14054480), que não se manifestou. Com o transcurso do prazo em branco, a Secretaria entendeu equivocadamente ser aplicável a determinação do Juiz de citação por edital (id 16505653), comando direcionado apenas para a hipótese de não se conseguir localizar o endereço da devedora. Vê-se, pois, que apesar de haver nos autos o endereço certo da agravante, foi expedido o edital de citação (id 17169534). A toda evidência, a realização de citação por edital fora das hipóteses do CPC 256 acarreta nulidade absoluta, porquanto, no caso, não havia incerteza sobre a pessoa da citanda, nem, tampouco, desconhecimento ou inacessibilidade do lugar onde ela deveria ser citada, observado, ainda, que incumbia precipuamente ao credor promover a citação, requerendo o que fosse de direito. Ao Juízo remanescia um papel meramente coadjuvante, decorrente do princípio da cooperação [...] Destarte, constatado que o endereço da recorrente era conhecido nos autos e que não foi devidamente diligenciado para citá-la, a realização da citação por edital é inequivocamente nula. No que tange à arguição de prescrição, também assiste razão à agravante, uma vez que não efetuada a citação válida, não houve a interrupção do prazo prescricional. O despacho que determina a citação interrompe a prescrição, nos termos do CPC 240, §2o, e 802. No caso, o contrato de financiamento de material de construção (id 7173262 – págs. 18/22, autos principais) foi celebrado entre as partes em 16/09/09, sendo que o vencimento da última parcela, de um total de 60, recaiu em 25/10/14. A execução foi proposta em 25/05/17 e o despacho citatório foi proferido em 01/06/17 (id 7283135). Não obstante o ajuizamento da execução e o despacho terem ocorrido no curso do quinquênio prescricional, não houve a citação válida, até que, em 20/11/21, a recorrente compareceu espontaneamente aos autos, após sofrer bloqueio de ativos via Sisbajud, para impugnar a penhora eletrônica (id 109117969, autos principais). O transcurso de 7 (sete) anos entre o vencimento da última parcela e o comparecimento espontâneo, sem nenhuma interrupção do prazo, ensejou a prescrição da pretensão executiva” (ID. 49004082). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto "A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte" (AgInt no REsp n. 2.082.461/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016